Tribunal: TJPA
Processo: 0000058-80.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000058-80.2012.8.14.0401

APELANTE: LUCIO REIS PERES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, CAPUT, DO CP
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA

–

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA:

A consumação delitiva com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
, logo
não se vislumbra a hipótese de crime tentado, e sim consumado. Precedentes do STJ e do TJAM;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal,
na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LÚCIO REIS PIRES JÚNIOR,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 05/01/2011, por volta de 13h30min, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima Juliana Caroline Teixeira do Nascimento, na rua Santa Maria, Bairro do Atalaia, munícipio de Ananindeua.

Infere-se dos autos, que a vítima acompanhada de uma amiga, seguiam em direção ao seu colégio, quando foi abordada pelo denunciado, o qual portando uma faca exigiu a entrega do bem, ameaçando lesionar a vítima se esta não o entregasse. Sob esta ameaça, Juliana Caroline entregou o aparelho celular e começou a gritar por socorro, ocasião em que populares correram atrás do acusado e alcançando-o, começaram a surrá-lo.

Por fim, relata a acusação, que a testemunha Roberto Costa Pires, relata que após alguns minutos, chegou ao local uma viatura policial, que controlou a situação, prendendo o denunciado, que se encontrava com a
res
furtiva em seu poder.

Por tais fatos, foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP.

Transcorrido feito processual, Lúcio Reis Pires Júnior foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignado, interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de roubo simples em sua forma tentada, pois não teria obtido êxito na prática criminosa.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão para julgamento em plenário virtual
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição pelo crime de roubo simples, por insuficiência de provas.

Adianto, desde já, que tal pleito não merece prosperar.

De início, verifico que a materialidade do crime restou plenamente demonstrada nos autos, em especial no Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto e apresentação do objeto roubado (fls.153, ID 6865477), somado aos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme abaixo transcrito:

A vítima
Juliane Caroline Teixeira do Nascimento
, em sede policial (fl.141, ID 6865477), declarou:

“(...) Que, caminhava em companhia de uma colega adolescente rumo ao colégio em que estudam, quando de repente surgiu um elemento, portando uma faca e intimidou a declarante e a amiga e disse que lhe entregasse os seus pertences e como viu o aparelho celular no bolso da calça da declarante, roubo o celular, ação que a fez a declarante gritar por socorro e pedir ajuda aos transeuntes, vendo que foi dado o alarme o elemento fugiu, mas foi perseguido por populares, que logo a seguir pegaram o elemento e passaram a agredi-lo; Que, logo depois chegava uma VTR da polícia e tomava conta da situação e logo depois levava o individuo a atendimento médico e posteriormente o trazia para esta Seccional e foi identificado como LÚCIO REIS PIRES JÚNIOR de 23 anos e o aparelho celular foi recuperado (...)”.

No mesmo sentido, corroborando as declarações da vítima, narrou a testemunha Robert Costa Pires, em juízo, (fls.77, ID 6865488).

“(...) Que, é mototaxista; Que, no momento em que estava trabalhando como mototaxista, o depoente passou pelas meninas e logo a frente pelo acusado; Que, logo que deixou seu cliente, na BR-316, a meninas lhe falaram que o acusado tinha acabado de rouba-las e que ele não estava armado; Que, o depoente foi atrás do acusado e dizia para ele parar; Que, o acusado metia a mão e fazia que ia puxar uma arma; Que, o depoente conseguiu se equilibrar, bateu no acusado e ambos caíram e foram parar em um matagal; Que, no momento em que tentou correr atrás do acusado não conseguiu pois deslocou o pé; Que, pediu ajuda a algumas pessoas que passavam pelo local; Que, conseguiram pegar o acusado dentro do matagal; Que, ainda não estava acompanhado dos policiais e sim de alguns populares; Que, saíram puxando ele de dentro do matagal; Que, algumas pessoas começaram a bater no acusado; Que, conseguiram recuperar o celular; Que, até aquele momento não encontraram nenhuma arma com o acusado; Que, levaram o acusado até a beira da pista, aguardando uma viatura da polícia; Que, depois que a viatura chegou foram até a delegacia para fazer o procedimento; Que, o aparelho celular da vítima foi encontrado com o acusado; (...)”

Ainda em juízo, os policiais militares Robson Bitencourt de Oliveira e Elivan Monteiro de Lima (fls.55, ID 6865488), que atenderam a ocorrência policial, informaram, que presenciaram o momento em que a vítima tanto no local em que ocorreu o crime, como na delegacia da polícia, reconheceu o acusado como sendo o elemento que roubo seu telefone celular.

Com efeito, diante dos esclarecimentos prestados pela vítima no decorrer do inquérito policial, que, posteriormente, foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em juízo, verifico que restou comprovada a prática do crime de roubo simples, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO

Requer a defesa, a desclassificação do delito para o crime de roubo em sua forma tentada, argumentando que não obteve a posse mansa e pacífica do objeto subtraído da vítima.

No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, deve ser observado, no caso em apreço, o
iter criminis
, ou seja,
o crime se diz consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso, como ocorre no caso em apreço, pois o apelante praticou em sua totalidade os atos executórios do delito, tendo retirado da vítima a posse do telefone celular que portava, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem que saia de sua esfera de vigilância. Trata-se da chamada teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente reconhecida na jurisprudência do C. STJ e dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE
. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 601.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DESCLASSIFICAÇÃO - MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA AMOTIO - APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. 1. No caso dos autos, os depoimentos narram, com clareza, a execução e a consumação do crime, tendo em vista que, após perpetrar grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, apontando-a contra a cabeça da vítima, o Apelante subtraiu os pertences, tais como celular e dinheiro do caixa da lanchonete, colocando-os em uma bolsa; ato contínuo, após obrigar os clientes a se deitarem no chão, recolheu os aparelhos celulares, também guardando-os na bolsa, não tendo conseguido evadir-se do local em virtude de flagrante policial.
2. Nesse contexto, insta salientar que o STJ adota a teoria da amotio, a qual traduz que a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima já seria suficiente para efeitos de reconhecimento da consumação do crime de roubo, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tendo sido a matéria pacificada no Verbete Sumular nº. 582 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Apelação Criminal conhecida e não provida (TJ-AM - APR: 07641676220218040001 Manaus, Relator: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 10/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/05/2023